Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022881-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERACI BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 103.788.041-20 (APELADO), PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO - CPF: 024.858.271-25 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA ARAUJO - CPF: 012.109.531-29 (APELADO), CLAUDIA CRISTINA ARAUJO - CPF: 832.327.611-00 (APELADO), ADRIANO AUGUSTO ARAUJO - CPF: 007.364.951-18 (APELADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO PAGA EM PROPORÇÃO INFERIOR À CONTRATADA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – DIFERENÇA NÃO JUSTIFICADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

A excessiva e injustificada resistência ao pagamento de indenização securitária aos herdeiros na forma em que contratada pelo
de cujus
acarreta ofensa aos direitos subjetivos e personalíssimos que supera os contratempos normais do cotidiano.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente com a condenação da ré ao pagamento R$8.903,00 por diferença contratual e R$3.000,00 pelos danos morais sofridos, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma existir cerceamento de defesa pela rejeição do pedido de expedição de ofício, visto que o extrato de FGTS apresentado pelos apelados contém informações incompletas e, portanto, unilaterais.

Aduz que no ato da contratação do seguro de vida (em 19/09/2017) foi informada a existência de um sócio e três trabalhadores vinculados à empresa Manoel Benedito de Araújo – EPP.

Ressalta que essa quantidade sofreu alterações em 2018 e que a guia de recolhimento de FGTS do mês anterior ao sinistro era clara ao indicar um trabalhador a mais, o que demonstra a assertividade de seus cálculos.

Defende a regularidade dos seus atos, a falta de prova do abalo extrapatrimonial e a excessividade da quantia estipulada.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 120602582.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, o apelante defende o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a expedição de ofício previamente solicitada.

Conforme orientação do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em análise, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque o juízo condutor do caso efetivamente determinou a expedição de ofício â empresa contratante Manoel Benedito de Araújo – EPP para que apresentasse a guia de recolhimento de FGTS do mês anterior ao sinistro.

Em resposta, os autores apelados informaram que o documento questionado já se encontrava nos autos. Diante disso, debates sobre a valoração dessa prova foram reservados para o mérito da lide, visto que claramente as informações contidas no documento é que constituem o real objeto de controvérsia entre as partes.

Não se vislumbra, então, qualquer prejuízo processual para o apelante, visto que sequer presenta argumentos contrários a tese adotada pelo juízo de origem para considerar desnecessária a reiteração da ordem de apresentação do número completo de trabalhadores da empresa.

Por conseguinte, apenas chegou-se a desfecho diverso do que pretendia, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO (...)
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO - CABIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não existindo sequer indício da prática de agiotagem, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando o autor sequer indica qual prova pretendia produzir e a respectiva motivação, o que conduz à conclusão de que essa providência não influenciaria na resolução da lide
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
. (N.U 1004927-90.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, DJe de 23/02/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...)
CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA
– (...) RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. 2
. Ademais, extrai-se que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, mormente a realização de audiência de instrução, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela autora, ora apelante
(...)
. (N.U 1000128-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, DJe de 21/10/2021, sem grifos no original).

De acordo com a apólice, o pagamento da indenização securitária deveria tomar por base de cálculo a quantidade de trabalhadores registrados na empresa segurada no mês anterior ao sinistro.

Tendo o proprietário da pessoa jurídica falecido em 15/04/2018, o recorrente verificou que esse número correspondia a quatro (ID no. 120602546).

A análise do extrato apresentado pelo apelante juntamente com o holerite de
pró-labore
contido no ID no. 120602532 mostra que o sócio proprietário era registrado como funcionário da empresa de pequeno porte.

Sendo essa uma hipótese admitida pela legislação brasileira, não cabe ao ele cogitar que existam mais pessoas além do que o próprio documento que colacionou aos autos informa.

Se no ato da contratação foi explicitada a existência de um sócio e três trabalhadores e o extrato do FGTS de 04/04/2018 indicava a quantidade total de quatro funcionários, há convergência de informações que não autoriza qualquer conclusão a respeito da condição do sócio administrador perante aquela organização social.

O apelante toma como certo o fato de que o proprietário da pessoa jurídica Manoel Benedito de Araújo – EPP deve ser contabilizado como alguém que não integra o quadro de empregados, mas para tanto deveria ter demonstrando que a legislação pátria ou o contrato social não admitiam o acúmulo de funções por essa pessoa.

Logo, ele não se desincumbiu da atribuição processual de desconstituir a pretensão dos autores, mas somente afirmou ter agido em legítimo exercício de direito, sem demonstrar tampouco justificar a licitude dos seus atos (art. 373, inciso II, do CPC).

Se à Seguradora incumbe providenciar o exato cumprimento do contrato caso constadas as condições previamente estipuladas, a excessiva e injustificada resistência ao respectivo pagamento subsidiada apenas em conjectura unilateral e destituída de qualquer fundamento plausível configura violação aos direitos de personalidade dos herdeiros que supera os contratempos normais do cotidiano.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$3.000,00, além de corresponder à menos da metade daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022